Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DOS SINDICALIZADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PODERES PROCESSUAIS LIMITADOS. ATOS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO. EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO TITULAR DO DIREITO MATERIAL. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA POR ASSEMBLEIA GERAL. ESPACO DE DELIBERAÇÃO SOBRE DIREITOS COLETIVOS E NÃO SOBRE DIREITOS INDIVIDUALMENTE TITULARIZADOS. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por não ser titular do direito material objeto da lide, os poderes processuais do legitimado extraordinário são limitados, sendo-lhe vedado praticar atos dispositivos de direito, salvo com expressa autorização do substituído.
2. A negociação do precatório expedido em ação coletiva na qual foi reconhecido o direito individual homogêneo à percepção do auxílio alimentação depende de autorização expressa concedida individualmente pelos credores, titulares do direito material, sendo insuficiente para descaracterizar a venda a non domino a anuência obtida por meio de assembleia geral, por ser este espaço de discussão e deliberação sobre direitos que pertencem coletivamente aos sindicalizados, enquanto categoria, e não acerca de direitos individuais titularizados pelos sindicalizados.
3. O acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000 apenas reconheceu o direito líquido e certo do Sindicato à expedição de certidão de titularidade do precatório, por ter figurado como parte autora nos autos do processo de origem, na qualidade de substituto processual, e por estarem atendidos os requisitos formais estabelecidos pela Portaria Conjunta no 17/2006 do TJDFT, nada dispondo acerca da regularidade da cessão do precatório (2010.00.2.007641-2 PCT) para terceiro, restando afastada a alegação de coisa julgada.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.